Tribunal: TJPA
Processo: 0809438-84.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809438-84.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO, EMERSON RODRIGUES DA COSTA, LUCAS DIOGO RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ - PCPA, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO (C-207) - EDITAL Nº. 01/2020- SEPLAD/DPC.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
MÉRITO
. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS ESTABELECIDAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE, COM A DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS SE CONVERTE EM DIREITO À NOMEAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONCEDER A

SEGURANÇA
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO LIMINAR
, impetrado por
Ewerton Felipe Santana Lobato, Emerson Rodrigues Da Costa E Lucas Diogo Rodrigues Da Silva
contra ato atribuído ao Governador do Estado do Pará, Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Pará e a Secretária de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD, consistente na alegação de que participaram do concurso público realizado para provimento de cargos de escrivão da Polícia Civil (C-207), regulado pelo Edital nº. 01/2020- SEPLAD/DPC, contudo, apesar de aprovados no curso de formação, não foram nomeados, razão pela qual pleiteiam à nomeação no cargo.

Síntese dos fatos:

Os impetrantes acima referidos rogaram
mandamus
de nº 0832157-30.2022.8.14.0301, que diante da decisão interlocutória eivada de equívoco, culminou em interpelação de Agravo de Instrumento que foi distribuído sob o nº 0803809-32.2022.8.14.0000.

Referido Recurso pleiteava a convocação para realizar o curso de formação de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, devido a preterição por erro da administração pública, que deixou de convocá-los, mesmo demonstrando que estavam dentro das vagas, possuindo além do direito a realização do curso, o direito à nomeação e posse.

Aduz que em sede de liminar, ID 8880925 do Agravo de Instrumento nº 0803809-32.2022.8.14.0000, foi distribuído para minha relatoria, momento em que proferi decisão deferindo parcialmente o efeito suspensivo ativo requerido, nos seguintes termos:

“(...) DEFIRO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requerido, para que tão somente os agravantes EMERSON RODRIGUES DA COSTA; LUCAS DIOGO RODRIGUES DA SILVA e EWERTON FELIPESANTANA LOBATO sejam convocados para inscrição e matrícula no curso de formação profissional para Escrivão de Polícia Civil no Concurso C-207, Edital n. 01/2020-SEPLAD/PCPA. Dá-se o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da decisão, ante a burocracia de praxe para realização da matrícula destes, sob pena de fixação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais) em caso de descumprimento da decisão judicial. Desde já, fica ressalvado que o agravado, de forma alguma poderá se valer destes dias a menos no curso de formação, para prejudicar os agravantes no Concurso C-207, Edital n. 01/2020-SEPLAD/PCPA (...)”

Agiu com acerto o excelso julgador. Assim, os impetrantes
subjudices
realizaram o devido curso de formação de escrivão de polícia civil obtendo notas louváveis e a consequente aprovação nessa etapa do concurso que ainda figurava como eliminatória e classificatória, sendo aprovados com médias finais excelentes, eis que dentro das vagas, com última prova da Academia de Polícia Civil - ACADEPOL realizada no dia 21 de junho de 2022.

Sustenta que no concurso C-207, que abrangeu os cargos de escrivão, investigador e papiloscopista, teve seu final homologado no dia 28 de junho de 2022, conforme DOE Nº 35.024, tendo os impetrantes Emerson Rodrigues da Costa, Ewerton Felipe Santana Lobato e Lucas Diogo Rodrigues da Silva, alcançado a média de 9,8941; 9,8794 e 9,7044, ocupando a posição de 198, 207 e 230, respectivamente, de um total de 232 candidatos, ou seja TODOS dentro do número das vagas.

Ocorre que tais candidatos foram também, agora, preteridos do direito de nomeação não estando seu nome nas fls. 14 do DOE nº 35.024 de 28/06/2022, nem tampouco nas fls. 8 a 14 do DOE extra n.º 35.029, de 30 de junho de 2022 (este que nomeou, fatalmente, todos os outros candidatos ao cargo de escrivão de polícia civil, mas não os ora impetrantes).

Ao final pugnou:

a) que seja concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita aos impetrantes, conforme fundamentação exposta no tópico ao norte.

b) Que seja deferido o pedido em caráter de urgência, com a devida nomeação dos impetrantes EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO, EMERSON RODRIGUES DA COSTA e LUCAS DIOGO DA SILVA RODRIGUES, ao cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas com a devida expedição da carta de convocação para realização de perícia profissional, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

c) A permanência dos impetrantes para escolha de sua lotação, que será realizada no dia 06 de julho de 2022, a partir das 09:00 horas, por chamada telefônica, conforme comunicado Nº 005/2022/DRH-PCPA, respeitando suas respectivas colocações no curso de formação para escolha de lotação, quais sejam: EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO (POSIÇÃO 208), EMERSON RODRIGUES DA COSTA (POSIÇÃO 198), LUCAS DIOGO DA SILVA RODRIGUES(POSIÇÃO 230), bem como se não respeitada a ordem classificatória para escolha de lotação, que este não seja prejudicado, obrigando-se a Administração a dispor ao impetrante eventualmente preterido a possibilidade de escolha do local de lotação dentro do possível para sua colocação.

d) Que após os trâmites documentais referentes a perícia médica e no DRH da Polícia Civil, que sejam NOMEADOS e consequentemente, DADA A POSSE aos impetrantes EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO, EMERSON RODRIGUES DA COSTA e LUCAS DIOGO DA SILVA RODRIGUES, juntamente com os demais candidatos, no cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, concurso C-206, a ser realizada na data provável de 27.07.2022.

O feito foi inicialmente distribuído para relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que proferiu despacho, determinando a redistribuição do processo em razão da minha prevenção, conforme Id. 10161991.

Em decisão interlocutória acatei a prevenção para atuar no feito, bem como deferi a gratuidade requerida pelos impetrantes. Ao analisar a liminar
deferi o pedido de tutela de urgência
para determinar às autoridades coatoras e ao Estado do Pará que procedam
a convocação e nomeação dos impetrantes
EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO (POSIÇÃO 208), EMERSON RODRIGUES DA COSTA (POSIÇÃO 198), LUCAS DIOGO DA SILVA RODRIGUES (POSIÇÃO 230)
no cargo de Escrivão de Polícia Civil
, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em razão de sua aprovação no Curso de Formação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), assim como, sendo considerado aprovado nas demais fases do certame, prossiga em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo regularmente
nomeado no citado cargo de Escrivão
, observando a ordem de classificação do candidato, de acordo com as regras do edital do certame. (Id. 10181242).

O Estado do Pará peticionou nos autos informando o cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos, conforme Id. 10417350.

O Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo Interno
contra decisão interlocutória de Id. 10181242.

O Estado do Pará peticionou nos autos solicitando juntada de informações prestadas pela autoridade impetrada, bem como requereu a sua inclusão no polo passivo, na qualidade de litisconsorte passivo necessário. (Id. 107349915).

Os agravados, ora impetrantes apresentaram
contrarrazões ao recurso de agravo interno
, conforme Id. 10773026.

Considerando-se que as razões contidas no Agravo Interno (ID n. 10456904), confundem-se com o mérito do próprio Mandado de Segurança, tendendo o julgamento do Agravo Interno exaurir o mérito do
mandamus
, inclusive já havendo nos autos contrarrazões ao Agravo Interno, bem como informações da autoridade dita coatora, determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer acerca do mérito do Mandado de Segurança. (Id. 10777198).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação do Mandamus. (Id. 1122079).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)
:

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, consigno que o Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão que deferiu a liminar, nos autos do Mandado de Segurança, conforme (ID. 10181242).

Desse modo, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar
PREJUDICADO O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ACOSTADO AOS AUTOS
.

MÉRITO

O Mandado de Segurança é uma ação especial, destinada a proteger o cidadão contra ilegalidades cometidas por autoridades públicas em geral. O jurisdicionado que ingressa com esta medida judicial deve, logo de início, comprovar, através de documentos, a violação do seu direito que afirma ser líquido e certo.

O que se abstrai dos autos da presente ação constitucional é que o impetrante alega haver abuso cometido pelo impetrado, violando direito seu que afirma ser líquido e certo.

Nos ensinamentos do mestre JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO sobre direito líquido e certo, temos que:

“Domina, porém, o entendimento de que direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns”.

Examinando os presentes autos, constato que assiste razão aos impetrantes, uma vez que restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário submetido ao rito da Repercussão Geral (RE 837311/PI), que o candidato aprovado em cadastro de reserva possui direito subjetivo à nomeação quando houver desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas.

É necessário ressaltar que diante da comprovação da ocorrência de desistências de candidatos mais bem classificados, ensejando o direito subjetivo dos impetrantes à nomeação no cargo, considerando a orientação firmada pela Suprema Corte no RE n° 837311/PI, com repercussão geral, tendo em vista que a classificação dos autores/impetrantes foi alcançada, passando a figurar dentro do número de vagas ofertadas no citado certame público.

Nota-se que os impetrantes demonstraram que realizaram e foram aprovados no Curso de Formação para o Cargo de Escrivão, figurando nas posições de 198, 208 e 230, respectivamente, de um total de 232 candidatos, ou seja, dentro do número de vagas ofertadas no Edital no Concurso C-207, conforme a publicação no DOE n° 35.024, realizada no dia 28/06/2022 (Id. 10159318).

Entretanto, apesar dos impetrantes terem sido aprovados no Curso de Formação, a Administração Pública
realizou a nomeação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público C-207 da PC/PA
, através do Decreto de 30/06/2022, publicado no DOE n° 35.029 (Id 10159319), inclusive citando que foi observada a homologação, publicada no DOE n° 35.024 (28/06/2022), no qual consta a aprovação dos impetrantes, todavia os candidatos, sem qualquer justificativa, não foram nomeados para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, configurando patente preterição ilegal.

Diante desse fato, proferi decisão interlocutória deferindo a medida liminar do presente
mandamus
, para determinar a convocação e nomeação dos impetrantes EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO (POSIÇÃO 208), EMERSON RODRIGUES DA COSTA (POSIÇÃO 198), LUCAS DIOGO DA SILVA RODRIGUES (POSIÇÃO 230) no cargo de Escrivão de Polícia Civil, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em razão de sua aprovação no Curso de Formação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), assim como, sendo considerado aprovado nas demais fases do certame, prossiga em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo regularmente nomeado no citado cargo de Escrivão, observando a ordem de classificação do candidato, de acordo com as regras do edital do certame. (Id. 10181242).

No caso em análise, os impetrantes lograram êxito no curso de formação e concluíram a academia. Assim, da forma que já foi comprovada estarem dentro do número de vagas, mesmo na condição de
subjudice
, com a aprovação no curso de formação e por fim com a homologação do concurso, estes possuem sim o direito a nomeação e posse para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Estado do Pará, concurso C-207, pois estes ficaram entre os candidatos classificados dentro do número de vagas previstas no Edital, isto é, dentro das 241 (duzentas e quarenta e uma) vagas que já faziam parte um estudo de viabilidade e planejamento anterior à própria realização do concurso portanto, plausível a concessão em definitivo da segurança para convocação dos Impetrantes, eis que considerando o número de desistentes, 25 vagas ficaram disponíveis.

Nessa esteira, vejamos entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO MAIS BEM POSICIONADO E ANTERIORMENTE CONVOCADO. EXCLUSÃO. NOMEAÇÃO DO SEGUINTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. DIREITO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem perfilhado o posicionamento do STF adotado em sede de repercussão geral, reconhecendo que, em regra, existe mera expectativa de direito à nomeação quando o candidato é classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva.

2.
A expectativa de direito convola-se em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato passa a figurar dentro do número de vagas quando há a desistência de candidato classificado em colocação superior. Precedentes.

3. Hipótese em que, apesar de o impetrante ter sido aprovado na 2ª posição em cadastro de reserva, a candidata 1ª colocada foi efetivamente convocada, sendo, entretanto, excluída do certame por não ter atendido ao chamamento para a avaliação médica, havendo a configuração do confessado interesse da Administração na nomeação em questão.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no RMS 55588 / PR, AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2017/0272924-3, Ministro: Gurgel de Faria, Publicação: 24/10/2018).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO EM CASO DE DESISTÊNCIA OU DE CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a demanda em saber se a parte agravada, classificada em 11o. lugar no concurso público para o Cargo de Agente Técnico de Serviços - Especialidade Técnico em Enfermagem, o qual previa 10 vagas, tem direito à nomeação ao cargo, ante a desistência de candidato melhor classificado.

2.
É firme o entendimento desta Corte de que o candidato inicialmente aprovado além do número previsto de vagas lançadas no edital tem direito subjetivo à nomeação ante a desistência de candidato classificado dentro do número de vagas previsto, o que autoriza a inclusão do candidato excedente seguinte nesse rol.

Precedentes: RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017 e AgRg no RMS 48.266/TO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015.

3. Dessa forma, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com o adotado por esta Corte de que, nos casos em que ocorra a desistência de candidatos melhores classificados, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantido o direito à vaga disputada. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 765.546/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 11/04/2019).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1004069 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10-05-2017 PUBLIC 11-05-2017)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público.
II - O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
III – Agravo regimental improvido. (RE 643674 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013)

Dessa forma, mostra-se absolutamente evidente o direto reclamado no
mandamus
.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar em definitivo (Id. 10181242)
para garantir aos impetrantes o direito à nomeação no Cargo de Escrivão da Polícia Civil (C-207), regulado pelo Edital nº. 01/2020- SEPLAD/DPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

À Secretaria para as devidas providências

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/10/2022